Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717253-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA. Agravado(s) VALDAC LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A. e Principal Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 64173774 do processo n. 0701170-93.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de despejo ajuizada pela ora agravantes contra Valdac Ltda., condicionou o deferimento da liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, à prestação de caução em dinheiro em valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel. Os embargos de declaração opostos pelas autoras contra a r. decisão foram rejeitados pelo Juízo de origem, consoante decisão de ID 64953337. Em suas razões recursais (ID 16891224), as agravantes esclarecem que a caução em dinheiro correspondente 3 (três) meses de aluguel equivale à quantia de R$30.288,81 (trinta mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos). Narram que possuem crédito com a agravada no montante de R$728.796,98 (setecentos e vinte e oito mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), proveniente do inadimplemento de aluguéis e acessórios da locação desde junho de 2018. Sustentam, desse modo, “que o valor da dívida da Agravada é muito superior a 3 (três) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro no valor de R$30.288,81, sob pena de configurar, com o devido respeito, exigência desproporcional para garantir eventual prejuízo daquela que é devedora da prestadora da caução em valor superior a 24 (vinte e quatro) vezes tal caucionamento”. Defendem que a caução na ação de despejo tem a finalidade de garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um mínimo patamar reparatório em caso de acolhimento de suas razões. Alegam inexistir imposição legal para que a caução em comento seja efetuada em dinheiro. Colacionam precedentes deste e. Tribunal de Justiça em pretenso amparo a sua tese, admitindo o caucionamento com o crédito correspondente aos aluguéis e encargos não pagos, em atenção ao princípio da razoabilidade e com o objetivo de conferir coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Discorrem acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que desde logo sejam dispensadas da exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pela Agravada, limitado ao montante de R$30.288,81 (3 x R$ 10.096,27)”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 16891225 e 16891226). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, se revela, de plano, a probabilidade do direito das agravantes. Acerca da liminar de despejo, tem-se que nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. No caso em análise, as locadoras pleiteiam a antecipação da tutela recursal para obter a liminar de despejo com fundamento no inciso IX do referido dispositivo legal (falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37). Quanto à insurgência contra a exigência de que a caução seja prestada em dinheiro, as agravantes argumentam, e suma, que o valor da dívida da agravada (R$728.796,98) supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro (em quantia equivalente a R$30.288,81) para o deferimento da liminar de despejo. Verifica-se, de início, que o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 não determina que a caução seja efetuada mediante depósito em dinheiro, apenas dispondo que seja “prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel”. Assim, o locador dispõe da faculdade de escolher o bem garantido em Juízo, desde que possua valor mínimo de 3 (três) meses de aluguel. Desse modo, o oferecimento do valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista atender à finalidade legal de contracautela. A propósito, recentemente esta e. 2a Turma Cível destacou que “é possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que tange ao segundo requisito, observa-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo recai na demora da retomada dos imóveis locados, diante da falta de garantias contratuais. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para admitir a prestação de caução equivalente aos créditos dos aluguéis em atraso limitada ao montante correspondente a 3 (três) meses de aluguel. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora